Tribunal: STF
Processo: RE 487336
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTAS: 1. TRIBUTO. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. Incidência sobre o lucro decorrente de exportação. Recurso Extraordinário. Repercussão geral reconhecida no RE nº 564.413-RG/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 14.12.2007. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto a imunidade do lucro da exportação à CSLL após a Emenda Constitucional nº 33/2001.



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem para os fins do art. 543-B do CPC.